Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-02.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001550-02.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALERANDO TEIXEIRA ALVES - CPF: 704.928.051-80 (RECORRENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), LUCIMARI PIOLA FRANZONI EIRELI - ME - CNPJ: 16.558.168/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001550-02.2020.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Alerando Teixeira Alves

Recorrida(s):

Lucimari Piola Franzoni Eireli - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO (BATEDEIRA). ENVIO A ASSISTENCIA TÉCNICA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O defeito apresentado em produto novo adquirido pelo consumidor sem que o defeito seja efetivamente reparado e sem a substituição do produto, supera os meros aborrecimentos do cotidiano, ocasionando dissabores e frustrações que acarretam danos morais.

Mantem-se
o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o requerido a entregar ao autor o produto adquirido, qual seja, uma batedeira Arno Planetaria Deluxe Sx80 com 8 veloc– 110v, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso,
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que a quantia arbitrada não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico.

No presente caso restou incontroverso que o autor adquiriu uma
Arno Planetaria Deluxe Sx80 com 8 veloc– 110v,
no valor de R$ 330,90, que apresentou defeito
, razão pela qual solicitou o reparo do produto ou a sua troca, tendo encaminhado a batedeira com defeito para a loja da assistência técnica, mas recebeu um ventilador, produto diverso do adquirido e mesmo após ter entregue o ventilador para a assistência técnica não recebeu a sua batedeira e nem a devolução do seu dinheiro,

motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Verifico que não a empresa Reclamada foi devidamente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação e deixou de apresentar contestação, desta forma, é imposta sua revelia e a presunção relativa quanto a verossimilhança dos fatos alegados pelo autor.

É importante destacar que toda linha de produção está sujeita a defeitos, seja por falha mecânica, humana ou ambas, sendo muito provável a eventual colocação no mercado de produto com defeito que não será detectado pelo consumidor no ato da compra.

Com isso, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor abriga a garantia de que, quando isso ocorrer, será possível exigir do fornecedor o reparo em prazo de trinta dias, ou escolha, a critério do consumidor, de uma de três soluções: substituição do produto, devolução com restituição do valor ou abatimento do preço.

A demora injustificada ao cumprimento dos deveres inscritos no artigo 18 do CDC é fato antijurídico que, observadas as circunstâncias do caso concreto, é passível de gerar dever de reparação. O tempo subtraído de horas de lazer ou de trabalho, a decepção e a angústia geradas por repetidas e infrutíferas diligencias administrativas e o tratamento pouco digno conferido a consumidora, são fatos que, no conjunto, representam o dano moral indenizável.

Entretanto, em relação a pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que não deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos, bem como de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
e mantenho a sentença inalterada. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, suspensa, porém sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator